Tribunal: TCU
Processo: 000.979/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2353/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.979/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Barbosa Gouvea (XXX.664.047-XX); Cintia Raquel Ferreira de Amorim (XXX.243.814-XX); Cristiane Thalita dos Santos Silva (XXX.953.544-XX); Francisco Gabriel Ferreira de Lima (XXX.894.174-XX); Maria Carlla Aroucha Lyra (XXX.935.594-XX); Renata Freitas Machado (XXX.312.965-XX); Theresa Katarina Souza e Silva Bachmann (XXX.107.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.